Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso desprovido.